Tribunal: TJDFT
Processo: 0731412-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PESSOA JURÍDICA. CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FOMENTO DAS ATIVIDADES. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ASSINATURAS DE DUAS TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE.
1. Presente impugnação da matéria, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade (CPC art. 1.010, II e III).
2. Não se aplica o CDC às operações de contratação de financiamentos que objetivem o fomento de atividade empresarial, uma vez que a pessoa jurídica contratante não pode ser considerada destinatária final do serviço (CDC, art. 2o).
3. Em se tratando de Cédula de Crédito Bancário, título regulamentado pela Lei no 10.931/2004, a assinatura de duas testemunhas não é requisito para seu reconhecimento como título executivo extrajudicial, pois não existe tal exigência no referido diploma legal.
4. Os recorrentes não demonstraram o excesso de execução (CPC, art. 373, I), nem apresentaram demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo com o valor que entendem ser correto, o que impossibilita o reconhecimento do excesso alegado (CPC, art. 917, § 3o).
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.